Tribunal: TJSP
Processo: 3008777-20.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Osvaldo de Oliveira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – No mandado de segurança, foi concedida em parte a ordem mandamental e, quanto aos ônus da sucumbência, apenas constou da sentença "Custas e despesas na forma da Lei" – A discussão acerca de quem pagaria as custas judiciais somente surgiu em sede de cumprimento de sentença – O juízo a quo sanou a omissão e considerou que a sucumbência havia

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – No mandado de segurança, foi concedida em parte a ordem mandamental e, quanto aos ônus da sucumbência, apenas constou da sentença "Custas e despesas na forma da Lei" – A discussão acerca de quem pagaria as custas judiciais somente surgiu em sede de cumprimento de sentença – O juízo a quo sanou a omissão e considerou que a sucumbência havia sido mínima da impetrante, motivo pelo qual a Fazenda do Estado deveria arcar com o pagamento das custas na íntegra – Cabimento – Exegese do artigo 86, parágrafo único, do Código de Processo Civil – Solução de erro material – Inexistência de preclusão ou de violação à coisa julgada – Confirmação da decisão agravada – Recurso não provido.